Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705736-28.2024.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Anastacia Bizerra de Souza Apelada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação (Id. 76441759) interposto por Anastacia Bizerra de Souza contra a sentença (Id. 76441757) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido principal procedente e, o pedido reconvencional, parcialmente procedente. A sociedade anônima apelada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 76441762), questão preliminar referente ao não conhecimento do recurso, em virtude de afronta ao princípio da dialeticidade. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator